Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. SÚMULA N. 443/STJ. AUMENTO NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA 74/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

1. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a confecção de exame pericial para fazer incidir a causa de aumento no crime de roubo, desde que presentes outros elementos capazes de comprovar a utilização do artefato na prática do delito. É, portanto, ônus da defesa demonstrar a eventual ausência de potencialidade lesiva da arma utilizada no crime, a fim de decotar a majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

2. Nos termos do verbete sumular n. 443 do STJ, “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. In casu, o magistrado considerou, na terceira fase da dosimetria apenas a majorante do emprego da arma de fogo (inciso I do §2o-A do art. 157 do CP), no patamar legal de 2/3, optando por valorar o concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP) e o transporte do veículo para outro estado (art. 157, §2o, IV, CP) ainda na primeira fase, como circunstâncias do crime e culpabilidade, respectivamente.

3. No tocante ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), a menoridade do adolescente restou comprovada pelos documentos inseridos nos autos, notadamente o registro da ocorrência e o relatório da autoridade policial, suficientes e idôneos para cumprir o exigido pela Súmula n. 74 do STJ (“para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”).

4. O reconhecimento fotográfico pautado pelo procedimento do art. 226 do CPP poderá ser utilizado como elemento de convicção, desde que confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo. Entretanto, tal prova não pode deixar margem de dúvida, devendo ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

6. No caso dos autos, além de não confirmado em Juízo o reconhecimento fotográfico do segundo apelante, não há outras provas capazes de afirmar, com a certeza necessária, a coautoria delitiva. Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do CPP.

7. Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido. Recurso do segundo apelante conhecido e provido.